Tribunal: STF
Processo: HC 267378
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de  habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gleice Keli Aparecida Leite dos Santos, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.053.470/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Alega-se, em síntese, que a paciente é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, que é primária e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
Sustenta a defesa que a prisão preventiva padece de fundamentos idôneos para sua decretação. 
Por fim, aponta o HC coletivo nº 143.641, julgado por esta Corte, como paradigma. 
Ao final, requer: 
“a cassação da decisão de 1ª instância e a concessão da ordem para: 
1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP; 
2- No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Eis o teor da ementa do aresto questionado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. OFICIALIDADE.. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DOGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FILHOS ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE E AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, por inadequação da via eleita, e não se constatou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de ofício. 
2. A prisão preventiva foi decretada/mantida pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a apreensão, em contexto de flagrância, de elevada quantidade e variedade de entorpecentes - 180 pinos de cocaína (153 g), 146 pedras de crack (54 g), 13 dry (13 g), 1 pedra de crack (2 g) e 118 porções de maconha (289 g); e a reincidência específica da acusada, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz dos arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP e do habeas corpus coletivo n. 143.641/STF, foi corretamente indeferido, porque caracterizada situação excepcionalíssima: os filhos da agravante encontram-se acolhidos institucionalmente e há ação de destituição do poder familiar em curso, além da reiteração delitiva, quadro que afasta a aplicação automática do benefício, conforme julgados desta Corte. 
4. Agravo regimental não provido.” (Grifamos).

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Como visto, a constrição cautelar da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga apreendida (180 pinos de cocaína (153 g), 146 pedras de crack (54 g), 13 dry (13 g), 1 pedra de crack (2 g) e 118 porções de maconha (289 g), além da reincidência específica da paciente, conforme visto na ementa antes transcrita. 
Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,
 “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o STJ manteve a decisão do juízo de origem que, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar com base na quantidade e natureza da droga apreendida e na reincidência específica da paciente. 
Ademais, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente